Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013105-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA ROSA DA SILVA - CPF: 830.566.451-15 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA C/C REVISÃO DE CONTRATO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA E OUTRAS AVENÇAS – OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELISANGELA ROSA DA SILVA
opõe embargos de declaração
(ID nº
282945394
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº
281013866
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso
interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança c/c revisão de contrato ajuizada em face de BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Registro de Imóveis, afirmando que o documento juntado aos autos pela embargada possui apenas reconhecimento de firma, sem qualquer comprovação de que tenha sido efetivamente registrado, conforme exige o art. 23 da Lei
nº 9.514/97.

Aduz que a embargada, por ser construtora e não instituição financeira autorizada, não possui legitimidade para instituir alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada
e, caso mantida a decisão, seja expressamente enfrentada a matéria para fins de prequestionamento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
285200857
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança
c/c revisão de contrato ajuizada em face de BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, o acórdão
embargado expressamente consignou a existência do registro do contrato na matrícula do imóvel
, conforme ID nº
272852859.

Quanto à alegação de ilegitimidade da construtora para instituir
alienação fiduciária, também não há qualquer omissão, pois o acórdão expressamente indicou que não há óbice para que pessoas físicas e jurídicas, não integrantes
do sistema financeiro imobiliário, celebrem contrato de compra e venda de imóveis estabelecendo cláusula de alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025